Tribunal: TJSP
Processo: 1026654-40.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro obrigatório DPVAT – Prova pericial indicativa do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito – Incapacidade parcial e permanente do autor verificada - Condenação da seguradora a indenizar o requerente – Inconformismo da requerida - Inadimplência do autor não desobriga a seguradora do pagamento da indenização – Entendimento da Súmula 257/STJ – Direito de

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro obrigatório DPVAT – Prova pericial indicativa do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito – Incapacidade parcial e permanente do autor verificada - Condenação da seguradora a indenizar o requerente – Inconformismo da requerida - Inadimplência do autor não desobriga a seguradora do pagamento da indenização – Entendimento da Súmula 257/STJ – Direito de regresso a ser apreciado em ação própria dirigida ao causador do acidente – Repartição das verbas da sucumbência – Pretensão de alteração das verbas sucumbenciais - Acolhimento em parte – Sucumbência recíproca - Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035184
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026654-40.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, é apelado JOSÉ
EDVANILSON FREIRES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026654-40.2019.8.26.0002 -Voto no 48552
2
Voto no 48.552
Apelação Cível no 1026654-40.2019.8.26.0002
Apelante: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
Apelado: José Edvanilson Freires da Silva
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Ação de cobrança – Seguro obrigatório DPVAT – Prova pericial
indicativa do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de
trânsito – Incapacidade parcial e permanente do autor verificada -
Condenação da seguradora a indenizar o requerente –
Inconformismo da requerida - Inadimplência do autor não
desobriga a seguradora do pagamento da indenização –
Entendimento da Súmula 257/STJ – Direito de regresso a ser
apreciado em ação própria dirigida ao causador do acidente –
Repartição das verbas da sucumbência – Pretensão de alteração
das verbas sucumbenciais - Acolhimento em parte – Sucumbência
recíproca - Apelo improvido.
JOSÉ EDVANILSON FREIRES DA SILVA ajuizou ação de cobrança de
seguro obrigatório
DPVAT contra a requerida, afirmando haver sofrido acidente de
trânsito em 14 de setembro de 2018, ficando, por consequência, com debilidade
permanente, conforme se denota dos autos.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a
requerida ao pagamento da quantia de R$337,50, atualizada monetariamente desde a data
do acidente com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas (na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026654-40.2019.8.26.0002 -Voto no 48552
3
proporção de 70% para o autor e 30% para a ré), bem como ao pagamento dos honorários
advocatícios em favor da parte adversa, fixados, por equidade, em R$1.000,00 para a parte
ré e R$500,00, em favor do autor.
A requerida, inconformada, apela a este E. Tribunal, pugnando pela reforma
do julgado. Alude, em síntese, a improcedência do pedido do autor, por ser ele proprietário
inadimplente. Ressalta o artigo 17, §2o, da Resolução CNSP 332/2015 e o artigo 763 do
Código Civil. Aduz a inaplicabilidade da Súmula 257/STJ, afirmando que “em nenhum dos
seus precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) a indenização
era pleiteada por proprietário inadimplente e, sim por terceiros envolvidos ou
beneficiários”. Alega, ainda, caso se entenda pela manutenção da procedência do pedido
com relação ao proprietário inadimplente, que não se pode deixar de observar o direito de
regresso contra ele (Lei 6.194/74, art. 7o,§1o), que será credor e devedor da mesma
obrigação, havendo, então, a compensação das obrigações, que serão extintas. Por fim,
requer o reconhecimento da sucumbência mínima e, caso se entenda de modo diverso,
pugna que os honorários sucumbenciais sejam estabelecidos em 10% do valor da
condenação.
Contrarrazões apresentadas às fls. 313/320.
Este é o relatório.
O autor pleiteou indenização do seguro DPVAT, tendo o laudo pericial
do IMESC constatado “...que o periciando é portador de sequelas de acidente de
trânsito ocorrido em 14/09/2018, decorrentes de fratura de antebraço direito, com
repercussão residual na funcionalidade do punho direito, com perda parcial,
incompleta permanente equivalente a percentual de 2,5% aplicando-se a Tabela
DPVAT.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026654-40.2019.8.26.0002 -Voto no 48552
4
A r. sentença, tendo em vista a prova técnica, julgou parcialmente
procedente a ação, condenando a requerida a pagar nos moldes acima descritos, devendo
ser observado que o valor referente ao percentual aludido corresponde a R$337,50.
A requerida, descontente com os termos da decisão, apela pugnando por sua
reforma.
A alegação de ser o autor proprietário inadimplente é afastada, pois a edição
da Súmula 257 do STJ expressamente pôs fim a esta questão ao determinar que “A falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para recusa do pagamento da
indenização”, não havendo nenhuma ressalva referente ao fato de a vítima ser ou não
proprietária do veículo para o recebimento da indenização.
Recorde-se o artigo 7o, da Lei 6.194/74, que assim dispôs: “A indenização
por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada,
seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos
demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades
seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. (Redação dada pela Lei no 8.441, de
1992).
Frise-se também o entendimento da Súmula 11 do E. Tribunal de Justiça de
São Paulo que afirma: “A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação do
pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização, ainda que o
acidente anteceda a vigência da Lei no 8.441/92”.
Assim, o fato de o autor estar inadimplente com o pagamento do prêmio não
obsta a sua pretensão nem desobriga a requerida de pagar a indenização, pois prevalece o
entendimento de que todos têm direito ao seguro DPVAT, ou seja, as vítimas, seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026654-40.2019.8.26.0002 -Voto no 48552
5
beneficiários ou o próprio motorista, independente da quantidade de pessoas ou mesmo da
não localização do veículo envolvido no acidente ou, ainda, que o veículo não esteja com o
recolhimento do seguro em dia.
Neste sentido, segue trecho de julgado deste E. Tribunal que se adequa ao
caso em apreço:
“EMENTA DPVAT. Ação de cobrança. Prova documental a demonstrar o
acidente ocorrido. Inadimplemento do pagamento do prêmio do seguro obrigatório que
não autoriza a recusa do pagamento da indenização respectiva, mesmo nos casos em que o
beneficiário seja o proprietário do veículo inadimplente. Súmula no 257 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça. Verba devida. Apelo improvido” - Apelação Cível no
1001694-62.2016.8.26.0022 Des. Relator Ruy Coppola.
Desta maneira, resta afastada a tese afirmada pela requerida.
No que diz respeito ao direito de regresso pela seguradora, faz-se necessário
o ajuizamento de ação própria, dirigida ao responsável pelo acidente, na qual serão ou não
reconhecidos o direito e o valor devido para conferir liquidez à dívida, fato este que afasta
eventual compensação dos créditos entre as partes e a extinção da presente ação.
Recorde-se, quanto a este tema, trecho de decisão proferida nesta Corte:
“Ademais, importante lembrar que o direito de regresso a que tem direito a
seguradora se refere tão somente ao causador do acidente e não simplesmente a quem
estava inadimplente com o seguro (vide art. 7o, § 1o, da Lei no 6.194/74), sendo certo que
no presente não restou discutida a questão atinente à responsabilidade pelo ora apelado
pelo evento danoso, razão pela qual, não há como afastar o pagamento da indenização
reconhecida na sentença”. Apelação no 1036182-72.2016.8.26.0562 - Maria Lúcia Pizzotti
(Relatora).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026654-40.2019.8.26.0002 -Voto no 48552
6
Desta maneira, denota-se que a r. sentença resolveu a questão da
indenização pleiteada na presente ação de forma escorreita.
No tocante ao pedido de reconhecimento de sucumbência mínima, observo
que tanto a parte autora como a parte requerida foram vencedoras e vencidas, porquanto o
requerente teve o seu pedido atendido no tocante à indenização do seguro DPVAT, mas
não no limite máximo, razão pela qual é mantida a aplicação da sucumbência recíproca.
O pedido de minoração dos honorários advocatícios não deve ser acolhido,
pois o valor determinado na r.sentença, por equidade, é adequado à baixa complexidade da
causa.
Destarte, permanece cada parte com o encargo de pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios, na forma estabelecida na
r.sentença, observando-se a gratuidade da justiça concedida à parte autora.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao apelo, nos termos acima
expostos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator